Tribunal: CARF
Processo: 14041.000082/2009-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.000082/2009-67
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.862 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
HC PNEUS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Matheus Soares Leite, José
Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo Lopes Araújo, Andréa Viana
Arrais Egypto e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se, na origem, de auto de infração para constituição do crédito relativo a
contribuições sociais previdenciárias – parte dos segurados – informadas em folhas de
pagamento e não recolhidas pela empresa (Debcad 37.209.352-3).
De acordo com o relatório fiscal:
[O] procedimento de auditoria fiscal concentrou-se na análise das Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP e Declaração de
Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF constantes dos sistemas informatizados da
Receita Federal do Brasil - RFB, RAIS, folhas de pagamento e contabilidade em
formato MANAD.
(...)
Mediante análise da documentação apresentada pela empresa, foram identificados os
seguintes fatos geradores de contribuições previdenciária:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 14041.000082/2009-67
Fl. 3422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.862 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000082/2009-67

a) Contribuição dos segurados retida informada em folhas de pagamento elaboradas em
formato MANAD, que não foram declaradas em GFIP e nem foram pagas pela empresa,
as quais fazem parte do levantamento FP2.
Os fatos geradores constantes do Ievantamento FP2 não foram declarados em GFIP,
motivo pelo qual foi lavrado o auto de infração DEBCAD 37.217.686-0.
(...)
As situações descritas no parágrafo anterior, em tese, configuram o CRIME DE
SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,

O relatório ainda informa que foram lavrados os seguintes documentos de crédito
previdenciário:
Debcad
Matéria
Valor
37.217.685-2
Deixar de arrecadar as contribuições dos segurados
1.254,89
37.217.684-4
Deixar de preparar folha de pagamento
1.254,89
37.217.686-0
Apresentar GFIP com dados não correspondentes a todos os fatos geradores
2.800,00
37.217.683-6
Contribuições devidas a terceiros
28.404,96
37.217.682-8
Contribuições destinadas à seguridade social
196.612,40
37.209.353-1
Contribuição dos segurados não retidas
94.026,58

Ciência da autuação no dia 29/01/2009, conforme recibo.

Impugnação na qual a autuada alega que não foi detectada ausência de nenhum
funcionário na GFIP.

Lançamento julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(DRJ). Ementa:
CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO SOBRE REMUNERAÇÃO SALARIAL NÃO
DECLARADA EM GFIP.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições descontadas dos segurados incidentes
sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados
empregados.

Ciência do acórdão em 10/05/2010.
Fl. 3423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.862 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000082/2009-67

Recurso Voluntário apresentado em 09/06/2010, no qual a recorrente alega que:
 Há nulidade no auto de infração, vez que os discriminativos e relatórios
juntados aos autos não permitem a identificação do fato gerador,
caracterizando cerceamento de direito de defesa;
 Não houve retenção sem repasse, como comprovam as GFIPs, folhas de
pagamento, memórias de cálculo da GPS e relação de empregados;
 Depositou os valores relativos ao RAT;
 Tomou por base números de identificação do trabalhador (NIT ́s)
equivocados
 A CEF converteu alguns PIS de trabalhadores, constando PIS diferente do
arquivo MANAD x GFIP em alguns meses/anos e das Retificações de
dados do trabalhador (RDT);
 No ano de 2004 estavam vigentes os PIS anteriores (não convertidos) para
os quais foram recolhidas devidamente as contribuições;
 A divergência entre o número do PIS vigente à época da fiscalização e
apresentação das declarações induziu a recorrida a acreditar que os
recolhimentos não estavam sendo feitos;
 Não é possível a cumulação de juros moratórios e correção monetária com
a taxa SELIC;
 É necessária a suspensão dos efeitos da representação fiscal para fins
penais.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, de
modo que deve ser conhecido. No entanto, verifica-se a necessidade de esclarecer determinadas
questões que podem alterar o resultado do julgamento.

Fl. 3424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.862 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000082/2009-67

O relatório fiscal (e-fl. 59) foi bastante sucinto, apenas mencionando que a
exigência se amparou na contribuição descontada dos empregados e informada nas folhas de
pagamento, não declaradas em GFIP nem recolhidas pela empresa. A então impugnante
sustentou, em sua defesa, que todos os funcionários relacionados no relatório fiscal constavam de
GFIP.
A DRJ, por sua vez, fez a análise exclusivamente sob a óptica do recolhimento
das contribuições, registrando que
As alegações da empresa nada têm a ver com o Auto de Infração em questão. Trata o
presente de descumprimento de obrigação principal (deixar de recolher parte das
contribuições retidas dos segurados constantes das Folhas de pagamento), e não de
obrigação acessória (deixar de informar em GFIP), de forma que, para comprovar erro
no lançamento fiscal, seriam as Folhas de pagamento e GPS.

No entanto, não foi encontrada, nos autos, relação indicando quais seriam os
empregados cujas contribuições retidas estariam nas folhas de pagamento e ausentes na GFIP. A
planilha de e-fl. 133 e ss, juntada após a impugnação, contém campos relativos a valores de
contribuições, mas o relatório fiscal não esclarece o significado dos dados. Além disso, há
empregados constantes dessa planilha que constam na GFIP apresentada pela empresa.
Tem-se também que a recorrente traz, em seu recurso voluntário, diversas guias
de recolhimento, em valores compatíveis com as contribuições calculadas a partir dos dados das
folhas de pagamento apresentadas. Junta tabelas demonstrando que os valores recolhidos
equivalem ao cálculo das contribuições previdenciárias, excetuado o valor relativo ao RAT,
depositado judicialmente. Como no presente processo não há um relatório de documentos
apresentados (RDA) ou relatório de apropriação de documentos apresentados (RADA), não é
possível saber se tais recolhimentos foram considerados pela fiscalização no levantamento sob
exame.
Não é possível precisar, portanto, somente com os elementos dos autos, qual a
metodologia utilizada pela fiscalização para cálculo das contribuições descontadas e não
recolhidas.
Nesse contexto, observa-se que o relatório fiscal faz referência a diversos anexos,
entre os quais CD contendo arquivos digitais de Dirf, folhas de pagamento, contabilidade e
GFIP, abrindo a possibilidade de que tais arquivos possam elucidar qual foi o critério de
apuração das contribuições exigidas. Como a ação fiscal deu resultado a diversos autos de
infração e como o presente processo estava apensado a outro (informação do termo de e-fl. 67),
há chance de que a documentação pertinente não tenha sido aqui juntada.
Sendo assim, considerando que os elementos a seguir são indispensáveis para o
deslinde da questão, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e CONVERTER O
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA para que a unidade local da RFB:
a) junte ao presente processo os arquivos digitais que foram entregues ao sujeito
passivo e serviram para apuração das contribuições lançadas;
Fl. 3425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2401-000.862 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000082/2009-67

b) esclareça o critério de apuração dessas contribuições, elencando os segurados
cuja contribuição foi descontada e não recolhida, indicando a origem da informação e
informando se foram consideradas as GFIPs e folhas de pagamento juntadas ao processo e os
recolhimentos comunicados pela recorrente.

Após comunicado o resultado da diligência à recorrente para manifestar-se por
escrito, caso queira, retornem-se os autos para julgamento no âmbito deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 3426
DF CARF MF
Documento nato-digital